Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de admissão do Agravante no processo, na qualidade de terceiro interessado.
III. Razões de decidir.
3. Embora o ato judicial recorrido consista em despacho, representou juízo negativo quanto à pretensão perquirida, vez que, ainda que indiretamente, indeferiu o pedido de intervenção de terceiro. Portanto, com suporte no artigo 1.019, inc. IX do CPC, o agravo de instrumento merece parcial conhecimento.
4. Nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, para que o terceiro possa intervir no processo deverá existir, necessariamente, interesse jurídico na demanda.
5. No caso em análise, reputa-se demonstrado o interesse jurídico do Agravante na demanda e prejuízo a sua esfera de direitos, justificando a intervenção pretendida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Ainda que após a prolação da sentença, é perfeitamente possível o ingresso de terceiro interessado na demanda, desde que demonstrado o interesse jurídico e a demonstração de prejuízo a sua esfera de direitos.”